Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-70.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO CONVENCIONAL. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NÃO ATENDIDO. PENSIONAMENTO TRANSITÓRIO. EX-CÔNJUGES. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em: a) verificar a possibilidade de reconhecimento do esforço comum para a aquisição de bens e valores, com o objetivo de viabilizar sua eventual partilha, em decorrência da união estável havida entre as partes; b) examinar o acerto da sentença na fixação do pensionamento; e c) analisar se a autora praticou litigância de má-fé ou incorreu em abuso de direito.
2. Os documentos coligidos aos autos não evidenciam que a apelante tenha contribuído para a aquisição dos bens indicados na causa de pedir, notadamente em relação ao alegado esforço comum, devendo ser preservada a autonomia da vontade das partes expressamente manifestada na adoção do regime de separação de bens. 2.1. Por essa razão a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão, nos termos da norma prevista no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Não há, no ordenamento jurídico brasileiro, prazo estabelecido para o requerimento de pensionamento em favor do ex-cônjuge, podendo a pretensão ser deduzida a qualquer tempo, desde que demonstrada a efetiva necessidade. Trata-se, no entanto, de prestação de natureza excepcional e transitória, condicionada à comprovação da impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho, especialmente em razão de idade avançada ou de limitações decorrentes de problemas de saúde.
4. No caso, o ajuizamento da ação pela apelante 17 (dezessete) meses após a separação de fato não autoriza a conclusão da ocorrência de má-fé ou abuso de direito, ao contrário do que sustenta o recorrente, pois o lapso temporal e a existência de renda própria não indicam utilização indevida do processo, circunstância corroborada pelo reconhecimento da necessidade da demandante e pela fixação de pensionamento pelo Juízo de origem. 4.1. Embora a demandante atualmente conte com 54 (cinquenta e quatro) anos e seja aposentada por incapacidade permanente, circunstância que indica limitação de sua capacidade laboral, aufere proventos brutos no valor de R$ 1.836,65 (mil oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos). 4.2. A manutenção da própria subsistência por aproximadamente 17 (dezessete) meses, após a separação de fato, bem como a existência de renda própria, ainda que modesta, justificam a fixação de pensionamento de natureza transitória. 4.2. Em relação à capacidade financeira do demandado, verifica-se que aufere rendimentos brutos mensais no importe de R$ 13.053,07 (treze mil e cinquenta e três reais e sete centavos) e rendimentos líquidos no valor de R$ 5.051,29 (cinco mil e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos) (Id. 76096844), de modo que o pensionamento fixado no percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos mensais, ainda mais em caráter transitório, mostra-se proporcional, devendo ser mantido.
5. Convém destacar que o mesmo raciocínio adotado acima, fundado na ausência de elementos de prova, aplica-se para negar provimento ao pedido de reconvenção formulado pelo réu, inexistindo comprovação do prejuízo alegado em relação aos danos materiais, sem que tenha sido demonstrada, igualmente, a ocorrência de danos extrapatrimoniais.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.